Tribunal: TJSP
Processo: 2020439-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – Ação de despejo por denúncia vazia, com pedido liminar de desocupação – Decisão de Primeiro Grau que concedeu a liminar requerida pelo locador/agravado – Posicionamento 'a quo' equivocado – A determinação de despejo, em sede liminar, é cabível apenas quando preenchidos os requisitos descritos no art. 59, §1o da Lei do Inquilinato, consoante redação dada pela

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – Ação de despejo por denúncia vazia, com pedido liminar de desocupação – Decisão de Primeiro Grau que concedeu a liminar requerida pelo locador/agravado – Posicionamento 'a quo' equivocado – A determinação de despejo, em sede liminar, é cabível apenas quando preenchidos os requisitos descritos no art. 59, §1o da Lei do Inquilinato, consoante redação dada pela Lei Federal n° 12.112/2009 – Notificações extrajudiciais encaminhadas ao endereço dos requeridos, porém não regularmente recebidas – Inexistentes as indispensáveis notificações válidas, não há de ser deferida a liminar de despejo - Recurso provido, cassando-se a liminar concedida.